Tribunal: TJPA
Processo: 0807084-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807084-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDRE SOARES DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E VI, DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM.
INSTRUÇÃO

DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 DO STJ E 52 DESTE TJE/PA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se os autos não vieram instruídos com o decreto prisional, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade na segregação do paciente, ou mesmo examinar a legalidade da decisão mantenedora da prisão, proferida a quando do
decisum
pronunciativo, porquanto inalterada a situação do acusado, e mantido o encarceramento nos termos da decisão anterior.

2. O entendimento do Superior Tribunal de justiça
“é assente ao afirmar que a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva"
(HC n. 432.468/RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/2/2020).

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da decisão de pronúncia,

conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual Ressalte-se que a recenticidade do
decisum
pronunciativo; a ausência de retardo na marcha processual; e, a designação da Sessão do Tribunal do Júri para a data próxima de 22/11/2021, não autorizam a mitigação dos entendimentos sumulares indigitados, pacíficos, inclusive, na jurisprudência pátria.

4. Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte a ação mandamental e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e quatro a vinte e seis do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório impetrado em favor de
André Soares da Silva Neto
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, proferido no bojo da Ação Penal de n.º 0000541-24.2020.8.14.0048.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado em 02/03/2020, pela prática, em tese, do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo a proemial recebida pelo Juízo em 15/07/2020, mesma oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente com supedâneo na garantia da ordem pública e para segurança da aplicação da lei penal.

Salienta ter sido informado ao Juízo que o réu já estava cumprindo pena em processo diverso, de n.º 0001904-2016.8.14.0048, em regime aberto, com monitoração eletrônica, desde 03/09/2019. Afirma, entretanto, que, ao deslocar ao Núcleo de Gerenciamento e Monitoramento Eletrônico/SEAP, para fazer a retirada da pulseira, veio a ser preso, em 04/09/2020, por foça da medida constritiva expedida no bojo do processo de origem do presente
writ
.

Aduz que, requerida a revogação da custódia cautelar, o pleito foi indeferido, por duas vezes, pelo Juízo
a quo,
em 29/09/2020 e em 09/02/2021.

Sustenta que, em 28/04/2021 o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do tipo penal do art. 121, § 2º, incisos II, III e VI, do CPP, oportunidade na qual, mais uma vez a segregação preventiva do paciente foi mantida.

Alega ausência justa causa à imposição da medida extrema. Para tanto, aduz que o delito ocorreu em 05/02/2018 e a prisão do paciente só veio a ser decretada em 15/03/2020, de modo que a prisão do coacto não representa qualquer perigo à regularidade do andamento processual, sendo cabível, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera, ademais, excesso de prazo na formação da culpa do paciente, de vez que custodiado há 10 (dez) meses, sem ultimação de sua culpa.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem a fim de que seja restituída a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Em informações, o Juízo inquinado coator esclarece, em resumo, ter sido designado o dia 22/11/2021, para que o paciente seja submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal Popular.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da
ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

A que se percebe, o paciente encontra-se preso cautelarmente, por força de decreto de prisão preventiva, datado de 15/07/2020, expedido em atendimento da representação da autoridade policial, e cumprido em 04/09/2020.

Destaco que os autos não vieram instruídos com o decreto prisional. Dessa forma, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade na segregação do paciente, ou mesmo examinar a legalidade da decisão mantenedora da prisão, proferida a quando do
decisum
pronunciativo, datado de 28/04/2021, porquanto inalterada a situação do acusado, e mantido o encarceramento nos termos da decisão anterior, consoante a seguinte fundamentação:

“O
acusado teve sua prisão preventiva decretada a pedido da autoridade policial, com fundamento nos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal, e para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal.

De fato, não vislumbro qualquer circunstância que justifique a soltura do acusado, motivo pelo qual, determino que permaneça custodiado.”

No tocante à desnecessidade de nova fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, o entendimento do Superior Tribunal de justiça
“é assente ao afirmar que a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva"
(HC n. 432.468/RJ, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 11/2/2020).

Veja-se, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CORRUÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO CRIMINOSO E A DECISÃO DE PRONÚNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A SEGREGAÇÃO INICIAL. EMBARGANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal _ CPP.

2. No caso em apreço, não se constata omissão quanto à análise da contemporaneidade entre o fato criminoso e a decisão de pronúncia que manteve a custódia cautelar do embargante, porquanto na sentença de pronúncia o Magistrado declinou os fundamentos para manutenção da prisão preventiva, que foram devidamente analisados no acórdão embargado.

A título de obter dictum, cumpre informar que as Turmas que julgam matéria criminal neste Superior Tribunal de Justiça entendem que por ocasião da sentença de pronúncia, admite-se como fundamento da prisão preventiva, a permanência dos motivos que ensejaram a sua decretação, podendo, inclusive, realizar motivação per relationem.

4. Embargos declaratórios acolhidos para sanar o vício apontado, sem efeitos modificativos.

(STJ, EDcl no RHC 134.558/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)
(grifei)

Descabe falar, assim, em ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia do paciente, pois persistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, sendo desnecessária nova fundamentação, diante na inexistência de fatos novos a ensejar a soltura do coacto.

Dessarte, a ação mandamental é de natureza urgente e requer prova pré-constituída das alegações, não se admitindo dilação probatória, em virtude da sua cognição sumária.

Assim, não há possibilidade de se analisar o constrangimento ilegal questionado, uma vez que desacompanhado de suporte probatório essencial para o conhecimento da matéria, haja vista que, a falta de juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, torna inviável a análise dos fundamentos que primeiro determinaram a custódia cautelar do paciente.

Não de outra forma, é ônus do impetrante regularmente constituído, na impetração do
writ,
instruir corretamente o pleito,
pelo que, não se conhece do
writ
nesta parte.

Nesta seara de cognição:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33, CAPUT E 35, CAPUT. C.C. O ART. 40, INCISO VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006, 12 DA LEI N. 10.826/2003 E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. FASE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SUPERVENIENTE APRECIAÇÃO DA INSURGÊNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(...)

3. Ademais, o Impetrante não juntou aos autos as cópias das peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia, notadamente da referida decisão que decretou a prisão preventiva do Acusado - e que foi mantida pelo Magistrado singular na sentença condenatória -, de modo que não é possível analisar a suposta ilegalidade do decreto prisional, na medida em que o writ foi mal instruído.

4. Compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso). No caso, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, não há como apreciar o mérito do writ.

5. Quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação, em consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de origem, constata-se que a apelação do Paciente (n. 53359-97.2019.8.09.0024) foi julgada em 22/04/2021, o que torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na tramitação processual.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 600.284/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 01/06/2021)

Outrossim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, por restar o mesmo superado diante da
decisão de pronúncia, datada de 28/04/2021
, conforme entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual,
verbis
:

Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Ressalte-se que a recenticidade do
decisum
pronunciativo; a ausência de retardo na marcha processual; e, a designação da Sessão do Tribunal do Júri para a data próxima de 22/11/2021, não autorizam a mitigação dos entendimentos sumulares indigitados, pacíficos, inclusive, na jurisprudência pátria.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta parte, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2021